Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. RÉU CITADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A assistência de advogado não é necessária para a formalização de acordo extrajudicial, nos moldes do art. 840, do CC, razão pela qual deve o acordo firmado ser homologado judicialmente
2. Se existe acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que represente a parte autora e a assinatura da parte réu com a firma reconhecida em cartório, bem como já estando esta devidamente citada no processo, não se mostra cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, devendo ser homologada a transação e resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
3. Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência.
4. Apelo provido.